Tribunal: STF
Processo: HC 151958
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    EXECUÇÃO – REGIME – REGRESSÃO – QUADRO FÁTICO – ALTERAÇÃO. Alteração de quadro fático, considerada superveniência de pronunciamento mediante o qual redimensionada a sanção anteriormente imposta, viabiliza regressão de regime, a implicar, para concessão de benefícios, alteração da data-base.